Tribunal: TJSP
Processo: 1045049-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - DANO MATERIAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - Pretensão da autora de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais - Cabimento - Hipótese em que a autora apresentou as notas fiscais das compras, sendo certo que ela não adquiriu os itens por sua escolha, mas por necessidade, dada a ausência de sua bagagem na

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - DANO MATERIAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - Pretensão da autora de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais - Cabimento - Hipótese em que a autora apresentou as notas fiscais das compras, sendo certo que ela não adquiriu os itens por sua escolha, mas por necessidade, dada a ausência de sua bagagem na chegada ao destino – Valor que deve ser ressarcido - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO – Pretensão da autora de majorar o valor da indenização por dano moral, arbitrada pelo magistrado singular em R$3.000,00 - Cabimento parcial - Valor fixado a título de indenização que se mostra insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora e aquém do patamar adotado por esta Eg. 13a Câmara, em outros casos análogos já julgados - Valor da indenização majorado para o equivalente a R$6.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – HONORÁRIOS – Pretensão da autora de majoração de verba honorária arbitrada por equidade – Descabimento - Verba honorária que deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, em obediência ao que determina o art. 85, §2o do CPC – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.